Tribunal: TJMT
Processo: 1009218-86.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009218-86.2022.8.11.0000
PACIENTE: MADSON MOREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr. Bruno Cury de Moraes, defensor público, em favor de Madson Moreira da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos n. 0000198-16.2016.8.11.0092.
Narra o impetrante que o órgão ministerial ofertou denuncia contra o paciente na data de 14/06/2016, ante suposta pratica do crime de homicídio ocorrido na data de 17/02/2016. Após receber a exordial acusatória, no dia 16/06/2017, a autoridade judiciária também decretou prisão preventiva em desfavor do paciente. Como o respectivo mandado somente foi cumprido em 18/01/2022, roga pela revogação da custódia cautelar com arrimo na “ausência contemporaneidade entre os fatos apurados no presente feito e os riscos que se pretende evitar com a custódia preventiva” (id. 128166677), ao passo em que se sustenta trata-se de pessoa primária, com residência fixa e ocupação lícita.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o status libertatis do paciente e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que o Ministério Público ofertou denuncia em face de Madson Moreira da Silva, imputando-lhe a prática do crime disposto no artigo 121 § 2o, II (motivo fútil) e VI (feminicídio) c.c §2o-A, I (razões de condição de sexo feminino), ambos do Código Penal, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 e gravames da Lei Federal n.o 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), pois segundo exordial acusatória:
“[...] No dia 17 de fevereiro de 2016, por volta das 12h30min, na residência localizada na Rua Teofilo Joaquim Melo, Centro,nesta cidade de Alto Taquari/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma faca tipo peixeira, por motivo fútil, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, desferiu vários golpes em face da vítima Cristiana Barbosa, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls.36/64, sendo estas a causa de sua morte. Apurou-se que vítima e denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 08 (oito) anos e na indigitada data, horário e local, por não aceitar o término da relação conjugal, o acusado se dirigiu até a vítima para reatar a união conjugal, ocasião em que avistou um homem saindo da residência supramencionada, sendo este o motivo que gerou discussão entre ambos. Na sequência, acusado e vítima entraram em uma luta corporal, sendo que se aproveitando da condição de mulher da vítima, imbuído de sentimento de ciúmes, em razão de ter visto um homem saindo do imóvel da vítima, o denunciado, utilizou-se de uma arma branca para ceifar a vida de Cristiana, causando-lhe lesões perfurocortantes e incisas nas regiões descritas no laudo pericial de fls. 36/64, as quais acarretaram sua morte.[...]” (id. 128166675).
Denúncia fora recebida em 16/06/2016, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do acusado. Em 10/03/2020 considerando a não localização do acusado foi determinada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional pela autoridade judiciária competente. Somente na data de 19/01/2022, acostou aos autos comunicação do cumprimento de mandado de prisão em desfavor do paciente, oriundo da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (comarca diversa do juízo processante).
Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder do édito prisional impingido, a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, e a custódia cautelar do acusado está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como do requisito relativo à necessidade da garantia da ordem pública, (periculum libertatis), revelada na gravidade concreta da conduta do custodiado, no modus operandi e na motivação da suposta infração. Confira-se:
“(...) Nesse diapasão, insta salientar que a materialidade restou evidenciada, conforme documentos juntados aos autos. A autoria, outrossim, não comporta dúvidas, tendo as testemunhas confirmado ser o representado autor do delito. Ademais conforme depoimento prestado pela irmã da vítima, esta relatou que eram constantes as ameaças e brigas do casal, tendo por motivo a não aceitação do réu pelo fim do relacionamento.
Friso que a Comarca de Alto Taquari/MT é uma comunidade relativamente pequena, e condutas como a do acusado colocam em xeque não somente a credibilidade do poder judiciário, mas geram repercussão social e insegurança generalizada em nossa sociedade, desta forma, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor. Desta forma, tenho que a decretação da custódia cautelar do réu é medida necessária para a garantia da ordem pública.
É que o acusado praticou delito considerado hediondo que causou comoção local, ceifando a vida de um ser humano, de modo cruel, efetuando diversos golpes de faca contra a vítima. Portanto, tenho por mim que a conduta do réu, no mínimo, demonstra uma atuação desvirtuada, perigosa e que coloca em risco a paz social.
Ademais, a forma de execução do delito de homicídio, demonstra toda a periculosidade do acusado, já que, em tese, por motivo fútil, desferiu diversas facadas em desfavor da vítima, que veio a falecer em decorrência das lesões. Logo, o modus operandi do delito demonstra a razão pela qual o cárcere cautelar é medida necessária para a garantia da ordem pública (...)” (id. 128166675).
Oportuno frisar ainda que o cumprimento da prisão preventiva tempos não enseja, por si só, a ausência de contemporaneidade.
Em tempo, não se descuida que a tutela de urgência vindicada imbrica-se com o mérito da impetração, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível, antes, a colheita das informações da autoridade apontada, bem como manifestação da cúpula ministerial para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
À vista do exposto, pelo menos a priori e sem prejuízo da alteração deste entendimento inicial, indefiro a liminar requestada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator